Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-89.2024.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000484-89.2024.8.05.0237

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: AGNELO CUNHA ROLLA e outros (3)

Advogado(s): ALEX DE SOUZA RIBEIRO, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA, FABIO DE SOUZA DA SILVA, RITA ANGELA GOMES TOURINHO, EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, ALEX SANDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS.

PENAL E PROCESSUAL PENAL:

1. DA
CONDENA
ÇÃO
DOS
RÉUS
EM INSTÂNCIA ORDINÁRIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES:

1.2 -
AGNELO CUNHA ROLLA:

CONDENADO POR ROUBO AGRAVADO POR CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, À PENA DE 15 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

1.3 -
FÁBIO BALBINO MACHADO MARINHO:

CONDENADO POR ROUBO AGRAVADO POR CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, À PENA DE 15 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

1.4 -
FAGNER RIBEIRO SOARES
:
CONDENADO POR ROUBO AGRAVADO POR CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E RECEPTAÇÃO, À PENA DE 10 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

1.5 -
LUCIANO SANTOS BOMFIM
:
CONDENADO POR ROUBO AGRAVADO POR CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA, FALSA IDENTIDADE, USO DE DOCUMENTO FALSO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA,À PENA DE 15 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 3 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO.

2
.
D
A
S

PRELIMINAR
ES
:

2
.1 -
DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR TORTURA BIOPSICOSSOCIAL.
REJEITADA
. ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVA-SE QUE A AUDIÊNCIA FOI CONDUZIDA DE FORMA REGULAR, SEM A PRESENÇA DE VÍCIOS QUE PUDESSEM COMPROMETER A LISURA DO ATO PROCESSUAL.

2.2 -
DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.

NÃO INCIDÊNCIA
.
CONFORME ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO NÃO SE BASEIA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO CONTESTADO, MAS EM DIVERSOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS, INCLUINDO DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CORROBORADOS PELA PERÍCIA E OUTROS MEIOS DE PROVA.

2.3 -
DESMOTIVAÇÃO DA ABORDAGEM POLICIAL. INGRESSO ILEGAL E FORÇADO DO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA A RES FURTIVA.

NÃO CONFIGURADO
.
JUSTA CAUSA COMPROVADA. NO PRESENTE CASO, OS DEPOIMENTOS E A GRAVAÇÃO JUDICIAL DISPONIBILIZADA NO PORTAL PJE MÍDIAS DEMONSTRAM QUE OS POLICIAIS AGIRAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS, INICIANDO A PERSEGUIÇÃO AOS ACUSADOS APÓS OBSERVAREM COMPORTAMENTO SUSPEITO EM ALTA VELOCIDADE E A PRESENÇA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO.

2.4 –
DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NÃO DEMONSTRADO
.
NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE A PROVA TENHA SIDO COMPROMETIDA PELA SUPOSTA IRREGULARIDADE, UMA VEZ QUE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COMO DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E A PERÍCIA REALIZADA, CORROBORAM A MATERIALIDADE DO DELITO.

2.5 -

DA INIMPUTABILIDADE DO APELANTE LUCIANO BOMFIM.

NÃO EVIDENCIADO
.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL. DOLO NA CONDUTA DO AGENTE, QUE NO MOMENTO DOS FATOS DEMONSTROU PLENA CONSCIÊNCIA DOS ATOS ILÍCITOS.

3. DOS MÉRITOS RECURSAIS:

3.1 -
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PREVISTO NO ART. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.

POSSIBILIDADE
.

USO DA RES FURTIVA PARA CONFIGURAR O CRIME DE ROUBO E DE RECEPTAÇÃO NO MESMO CONTEXTO. BIS IN IDEM. USO DE SEGUNDO VEÍCULO NO CONTEXTO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA COMO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

3.2 -

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PREVISTO DO ART. 157, §2º, INCISOS II (CONCURSO DE PESSOAS) E V (PRIVAÇÃO DE LIBERDADE), E §2º-A, INCISO I (USO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL.

IMPOSSIBILIDADE
.

A ANÁLISE DOS AUTOS REVELA UMA ROBUSTA EVIDÊNCIA PROBATÓRIA QUE NÃO PODE SER IGNORADA, COMPROVANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DOS ENVOLVIDOS NO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, MORMENTE AS PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ENVOLVIDOS NA POSSE DO VEÍCULO ROUBADO.

3.3 -

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PREVISTO NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL.

INVIABILIDADE
.
A PROVA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PRODUZIDA AO LONGO DO PROCESSO REVELA QUE OS RÉUS ESTAVAM ENGAJADOS EM ATIVIDADES CRIMINOSAS CONJUNTAS HÁ ALGUM TEMPO ANTES DOS EVENTOS ESPECÍFICOS EM QUESTÃO.

4. DO APELO ESPECÍFICO DO RÉU LUCIANO BOMFIM:

4.1 -
DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES ART. 304 C/C ART 297, ART. 307 E 328, TODOS DO CP.

INADMISSIBILIDADE
.
LUCIANO NÃO APENAS CONFIRMA O USO DE DOCUMENTOS E SÍMBOLOS FALSOS, MAS TAMBÉM SUA INTENÇÃO DELIBERADA DE ENGANAR TERCEIROS. ISSO REFORÇA O DOLO NA PRÁTICA DOS CRIMES, ESPECIALMENTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL, ONDE ELE SE PASSOU POR POLICIAL CIVIL PARA EVITAR A PRISÃO EM FLAGRANTE.

4.2 -

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 304 E ART. 307, AMBOS DO CP.

I
NOPORTUNIDADE.

O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, APLICÁVEL QUANDO UM CRIME É MEIO NECESSÁRIO OU FASE NORMAL DE EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME MAIS GRAVE, NÃO PODE SER APLICADO AQUI, VISTO QUE OS DELITOS POSSUEM OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS E FORAM PRATICADOS DE FORMA AUTÔNOMA.

4.3 -

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º, INC. V, DO CP.

IMPROBABILIDADE
.
O FATO DE AS VÍTIMAS TEREM SIDO TRANCADAS EM UM QUARTO E SÓ CONSEGUIREM SAIR APÓS A FUGA DOS RÉUS, NECESSITANDO ARROMBAR A PORTA, PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 157, § 2º, V, DO CP, UMA VEZ QUE HOUVE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE FORMA EFETIVA, COM A INTENÇÃO DE GARANTIR O SUCESSO DO ROUBO E EVITAR RESISTÊNCIA.

4.4 -
DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE LUCIANO BOMFIM.

POSSIBILIDADE PARCIAL
.
NO QUE SE REFERE AO CRIME DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LUCIANO NEGA A AUTORIA, O QUE AFASTA A APLICAÇÃO DESSA ATENUANTE PARA ESSE DELITO ESPECÍFICO. CONTUDO, NO TOCANTE AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 304 (USO DE DOCUMENTO FALSO) C/C ART. 297 (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO), ART. 307 (FALSA IDENTIDADE) E NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 (USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA COM OBTENÇÃO DE VANTAGEM), É PLENAMENTE POSSÍVEL RECONHECER A CONFISSÃO DO AGENTE.

5. DA CONDENAÇÃO E
NOVA
APLICA
ÇÃO
DAS
PENAS

EM DESFAVOR D
OS APELANTES:

5.1 -
AGNELO CUNHA ROLLA

COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS CRIMES TIPIFICADOS ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO I,(ROUBO MAJORADO) E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, A 12 ANOS, 5 MESES E 5 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS 210 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO.

5.2 -
FÁBIO BALBINO MACHADO MARINHO
COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS CRIMES TIPIFICADOS ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO I,(ROUBO MAJORADO) E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, A 12 ANOS, 5 MESES E 5 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS O VALOR 210 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO.

5.3 -
FAGNER RIBEIRO SOARES
COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS CRIMES TIPIFICADOS ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO I (ROUBO MAJORADO), DO CÓDIGO PENAL, A 10 ANOS, 6 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS O VALOR DE 210 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO.

5.4 - LUCIANO SANTOS BOMFIM

COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS CRIMES TIPIFICADOS ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO I,(ROUBO MAJORADO) E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA), NO ART. 304 C/C ART. 297 (FALSA IDENTIDADE), NO ART. 307 (USO DE DOCUMENTO FALSO), E NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 (USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, A 12 ANOS, 4 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 180 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, MAIS 6 MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO.

6.
DA LIBERDADE PROVISÓRIA DOS ENVOLVIDOS.
IMPRATICABILIDADE
.
A DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO CRIME E A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NÃO HAVENDO MOTIVO PARA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS.

7.
DIANTE DO EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO,
EM PARTE,
DO RECURSO INTERPOSTO POR FAGNER RIBEIRO SOARES E, NO MÉRITO, PELO
SEU
PROVIMENTO PAR
CIAL.
PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR AGNELO CUNHA ROLLA, FÁBIO BALBINO MACHADO MARINHO E LUCIANO SANTOS BOMFIM. ASSIM, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, ABSOLVO-OS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
, AJUSTANDO, CONSEQUENTEMENTE, AS PENAS IMPOSTAS, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, MANTENDO-
SE
INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA COMBATIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais, tombado sob nº 8000484-89.2024.8.05.0237, proveniente da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais Inf. e Juventude da Comarca de São Gonçalo dos Campos-BA, em que figuram, como apelantes, AGNELO CUNHA ROLLA, FÁBIO BALBINO MACHADO MARINHO, FAGNER RIBEIRO SOARES E LUCIANO SANTOS BOMFIM, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, em parte, do recurso interposto por Fagner Ribeiro Soares e, no mérito, pelo seu provimento parcial, bem como pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos interpostos por Agnelo Cunha Rolla, Fábio Balbino Machado Marinho e Luciano Santos Bomfim, nos termos do Voto Relator.